Tribunal: TJSP
Processo: 0000845-38.2017.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal (artigo 129, §9o, do CP) - Violência Doméstica – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva comprovadas - Especial relevância às palavras da vítima, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios – Decreto condenatório mantido

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal (artigo 129, §9o, do CP) - Violência Doméstica – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva comprovadas - Especial relevância às palavras da vítima, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios – Decreto condenatório mantido – Reprimendas bem dosadas – Recurso não provido.